Tribunal: STF
Processo: HC 199793
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio de Oliveira Proença em favor de Elisângela Gomes dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 651.978/SP.
    O impetrante narra que a paciente, presa preventivamente em 17.12.2020, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 158 e 171 do CP; 2º, §§ 3º e 4º, da Lei 12.850/2013; e 1º, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei 9.613/1998.
    Adverte que o habeas corpus impetrado no TJSP em 22.12.2020 ainda não teve seu mérito julgado e requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 2)
    Declara que a paciente é primária, de bons antecedentes, possui residência fixa e seria a única responsável por duas filhas gêmeas com oito anos de idade (eDOC 6). Sustenta, portanto, que tem direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, segundo o decidido por esta Corte no HC 143.641.
    Relata que múltiplas corrés, responsáveis por filhos menores de doze anos, foram postas em liberdade pelo juízo de origem, exceto a paciente e outras quatro. (eDOC 10, p. 3)
    Aponta que a decisão constritiva teria utilizado como fundamento que “somente a prisão preventiva seria capaz de salvaguardar a ordem pública, haja vista que os crimes são praticados sem qualquer contato com as vítimas, com a utilização de recursos de informática, de modo que somente a prisão preventiva de todos os integrantes do grupo criminoso seria capaz de colocar fim a infinidade de crimes praticados”, o qual teria deixado de fazer sentido após o não cumprimento de dezenas de mandados de prisão e a libertação de diversas corrés. (p. 7)
    Alega que não teria sido caracterizado o perigo em seu estado de liberdade, pois haveria deixado de colaborar com a organização criminosa desde março de 2020, então plenamente operante, de modo que não faria sentido supor que voltaria a se dedicar às atividades ilícitas se libertada, com a quadrilha desorganizada e sob processo criminal. (p 11)
    Sustenta, ainda, que a Resolução 62/2020 do CNJ recomenda o não encarceramento de mães responsáveis por crianças com menos de 12 anos, diante da pandemia de Covid-19. (p. 20)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    O ato coator transitou em julgado.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 21)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Verifico que a paciente foi presa no âmbito da denominada “Operação Anteros”, que tinha como alvo organização criminosa que praticava estelionato e extorsão pela internet, por meio de perfis falsos, por mensagens de whatsapp e ligações telefônicas.
    A impetrante não juntou a decisão de prisão preventiva, mas dos autos do HC 196.871, impetrado em favor de corré. Colho o trecho do ato a ela referente (eDOC 9, p. 26):
    “A investigação aponta que Elisângela atua como recrutadora, aliciando novos integrantes para a organização, como operadora, ordenando o repasse de dinheiro entre as contas dos integrantes dos grupos e como correntista, recebendo dinheiro diretamente das vítimas.
    A investigação aponta diversos áudios que indicam a utilização da conta bancária de Elisângela para recebimento dos valores ilícitos.
    Consta, inclusive, que Elisângela também era encarregada de levar o dinheiro em espécie para outros integrantes da organização, inclusive, em uma determinada oportunidade, foi assaltada e o dinheiro da organização foi roubado.
    Elisângela também movimentou aproximadamente a quantia de R$ 996.000,00 (novecentos e noventa e seis mil reais) em suas contas bancárias”.
    Percebe-se, assim, que a paciente tinha papel relevante no funcionamento da organização criminosa, que se dava, majoritariamente, por meio virtual. Dessa forma, a colocação da paciente em prisão domiciliar, além de possibilitar a continuidade do contato com os integrantes não neutralizados da organização, em nada prevenirá a reiteração criminosa.
    Por outro lado, embora não conste que a paciente tenha praticado diretamente atos de extorsão, é denunciada como coautora desse crime, o que não a qualifica, a meu ver, a beneficiar-se da decisão coletiva no HC 143.641.
    Tampouco há demonstração de ausência de contemporaneidade entre a prisão e os fatos. A organização criminosa estava ativa à data da denúncia, e a circunstância de os últimos depósitos de vítimas e diálogos sobre atos ilícitos registrados datarem de fevereiro e março de 2020 não prova eventual desvinculação da paciente em relação ao grupo. Aliás, o excerto do relatório policial juntado consigna que o período de afastamento do sigilo bancário encerrou-se em 28.2.2020, de modo que é possível a continuidade dos depósitos ilícitos após essa data. (eDOC 7, p. 17) 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo à Relatora do HC 2302197-20.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo que imprima celeridade ao seu julgamento.
    Publique-se. Oficie-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente